Tribunal: TJDFT
Processo: 0750779-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0750779-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GRAZIELA SOUZA BATISTA AGRAVADO: ROBERT FERREIRA MARTINS, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA EMBARGADO: ISAIAS PEREIRA DA COSTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Graziela Souza Batista contra decisão proferida por esta Relatoria (Id 66803312) que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto, nos seguintes termos: (...) O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa breve consideração, tenho que o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Isso porque, da análise dos autos de origem, noto que o indeferimento do pleito objeto do presente recurso (homologação de acordo) foi manifestado, originariamente, pela decisão de Id 209806856, datada de 5/9/2024, momento em que o juízo considerou incabível a homologação do acordo entabulado pelas partes, e não pela decisão agravada de Id 216001552 que somente intimou os executados para cumprimento da obrigação. Confira-se o teor da decisão de Id 209806856: Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer. O autor e a executada Graziela Souza Batista firmaram acordo extrajudicial para quitação do débito e extinção da ação em relação à referida parte, conforme ID. 207405621. No acordo, constou o pagamento de R$ 5.000,00 ao autor, além do pagamento de R$ 884,32 a título de honorários advocatícios. Quanto à obrigação de fazer, pugnaram as partes pela expedição de ofício ao DETRAN/DF para que seja realizada a transferência do veículo para o nome de Isaias Pereira da Costa. Ocorre que, conforme determinação contida na sentença de ID. 65021451, cabe aos requeridos promover a transferência da titularidade do veículo, retirando-o do nome do autor, não sendo possível atribuir a este Juízo tal ônus. Ademais, a obrigação de pagar deverá ser discutida em autos apartados, nos termos determinados no ID. 205218918. Revela-se incabível, portanto, a homologação do acordo posto em Juízo, sem prejuízo do seu caráter de título executivo extrajudicial, podendo ser executado em ação autônoma. No mais, o executado Carlos Augusto de Sousa requereu no ID. 208043506 a suspensão do processo por motivo de força maior. Em que pese o acometimento de doença grave, não consta nos documentos anexados aos autos qualquer indicação médica que identifique a impossibilidade do requerido de prosseguir com a presente demanda. Indefiro, portanto, o pedido de suspensão dos autos. Fica a parte autora intimada para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso positivo, prossiga-se a Secretaria nos termos determinados no ID. 205218918. Proferida a decisão acima, o credor/agravado postulou pelo prosseguimento da execução (Id 211449314), desistindo tacitamente da avença pactuada. A executada/agravante, por sua vez, optou por prestar esclarecimentos por meio da petição de Id 211955356, de 23/9/2024, não interpondo o recurso respectivo. Assim, por visar discutir matéria não rebatida tempestivamente perante esta instância recursal e que, portanto, encontra-se abarcada pela preclusão temporal, qual seja, a decisão de Id 209806856, de 5/9/2024, que indeferiu a homologação do acordo, o recurso não é passível de cognição nesse momento processual. Saliento, por oportuno, que o processamento do recurso para a discussão de tópico não impugnado no momento adequado pela executada/agravante imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implicaria sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo do cumprimento de sentença. Decerto, a irresignação não deve ser conhecida, porque a agravante almeja alterar questão já decidida pelo juízo de origem e não impugnada oportunamente, visando adequá-la ao seu particular entendimento, em patente violação ao art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões/ já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A propósito, trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento do recurso quando destinado a agitar matérias já decididas na primeira instância e não suscitadas no momento adequado: (...) Desse modo, por não ultrapassar a barreira da admissibilidade, tenho como manifestamente inadmissível o agravo de instrumento interposto. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Em razões recursais (Id 67143976), a embargante alega, em suma, a existência de omissão na decisão monocrática embargada ao desconsiderar o comportamento processual das partes. Diz que ambas as partes peticionaram na origem. Aduz que o recurso de agravo de instrumento por ela interposto busca a homologação de acordo realizado entre as partes. Alega que o não conhecimento apenas desnecessariamente posterga o feito. Acrescenta que “o fundamento de preclusão, utilizado para negar seguimento ao recurso, desconsidera o comportamento processual das partes, que têm por finalidade a resolução consensual da lide”. Ao final, requer: Ante o exposto, considerando o que foi argumentado, bem como pela tempestividade, pugna pelo conhecimento destes embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidades, para no mérito, sanar a omissão apontada, no seu efeito infringente (modificativo), de modo a tornar sem efeito a r. Decisão embargada, recebendo o Agravo de instrumento e no mérito, dando-lhe provimento. Instado a se manifestar (Id 67382399), o embargado pugna pela rejeição dos aclaratórios (Id 67980040). É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal. Consoante o relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte ao argumento de estar preclusa a questão objeto da insurgência. Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no pronunciamento recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) No caso, a decisão embargada não padece do vício de omissão apontado, muito pelo contrário. Explico. Consoante se depreende dos autos, a decisão embargada foi categórica ao concluir que o recurso da parte não ultrapassa a barreira do conhecimento porque busca rediscutir matéria não rebatida tempestivamente e que, portanto, encontra-se abarcada pela preclusão temporal. A alegação de que a decisão desconsidera a vontade das partes não prospera, pois, uma vez denegada a homologação do acordo, o credor/agravado postulou pelo prosseguimento da execução (Id 211449314), desistindo tacitamente da avença pactuada. Nesses termos, a decisão agravada concluiu que: “O processamento do recurso para a discussão de tópico não impugnado no momento adequado pela executada/agravante imporia verdadeira remessa do processo ao passado Admiti-lo implicaria sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo do cumprimento de sentença. Decerto, a irresignação não deve ser conhecida, porque a agravante almeja alterar questão já decidida pelo juízo de origem e não impugnada oportunamente, visando adequá-la ao seu particular entendimento, em patente violação ao art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões/ já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Houve, portanto, clara e indiscutível apreciação da matéria pertinente com concatenamento de ideias e desenvolvimento seguindo uma evidenciada coerência, sem qualquer omissão. Em verdade, verifico que a embargante não concorda com a conclusão a que chegou a decisão embargada e pretende, sob a alegação de vício de omissão inexistente, demonstrar a sua irresignação com os seus fundamentos e alterar o seu conteúdo. Nesse contexto, reconheço apresentar a embargante, em suas razões, na verdade, mero inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados na decisão embargada. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Destacam-se, no particular, os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeitados os embargos de declaração e detectada possível intenção protelatória em sua interposição, fica a embargante advertida, desde já, de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração, lhe será aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora